Tribunal: STF
Processo: ARE 1255910
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 
Relatório 
    1. Em 27.2.2020, neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Clarice Cristina Jungton sob os fundamentos de ausência de demonstração de prejuízo quanto à alegação de nulidade processual, inexistência de contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República e falta de repercussão geral quanto à contrariedade aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 13).
    2. Publicada essa decisão no DJe de 2.3.2020, a embargante opõe, tempestivamente, em 4.3.2020, embargos de declaração (e-doc. 15).
    A embargante alega omissão da decisão embargada, argumentando que “o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná expressamente reconheceu a nulidade, mas deixou de analisar questão ao mero argumento que não teria sido interposto Embargos de Declaração pelo antigo defensor, deixando de lado que a parte já tinha novo defensor” (fl. 2, e-doc. 15). 
    Pede “a integração do julgado frente ao entendimento deste Supremo Tribunal, que já decidiu pela nulidade do ato de distribuição por erro na intimação das partes, já que afrontam o devido processo legalmente previsto” (fl. 1, e-doc. 15).
    Pede “sejam os presentes Embargos de Declaração conhecidos e providos para que V. Excelência se manifeste no sentido de suprir as omissões e esclarecer as contradições apontadas” (fl. 6, e-doc. 15).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. Razão jurídica não assiste à embargante.
    4. Diferente do alegado pela embargante, a alegação de nulidade por ausência de intimação da sentença e por contrariedade ao princípio do contraditório e da ampla defesa foi objeto de análise quando do julgamento do recurso extraordinário com agravo. Como assentado na decisão embargada, o Tribunal de origem afastou a tese de nulidade por ausência de intimação do novo defensor porque, no momento do substabelecimento, a sentença já havia sido proferida e publicada:
    “Não merece prosperar a arguição de que houve violação ao princípio da ampla defesa e da publicidade dos atos (art. 5°, inc. LX, da CF/88) em razão da inobservância do pleito do defensor de ser intimado da sentença mediante publicação da mesma no Diário de justiça, bem como da ausência de publicação do ato de distribuição neste egrégio Tribunal, em relação ao atual defensor.
    Isto porque, ao compulsar os autos constata-se que a sentença foi proferida pelo juiz a quo no dia 26/01/2010 (f. 629), e publicada e registrada no dia 10/02/2010 (f. 630). Neste período o advogado constituído como defensor da apelante Clarice era o Dr. Luciano Ney Cesconeto, o qual foi intimado sim da sentença pelos meios legais, tanto que em 11/03/2010 protocolizou o recurso de apelação (f. 635).
    Em 10 de março de 2010 o referido advogado substabeleceu os poderes outorgados por Clarice Cristina Jungton para o advogado Leontamar Valverde Pereira (f. 639), o qual requereu às f. 638 que fosse notificado e intimado de todos os atos do processo, ‘inclusive intimado da data de publicação da sentença a ser proferida por Vossa Excelência, para que possa usar dos recursos cabíveis e previstos no campo do direito processual penal’ (grifou-se).
    Ocorre que, esta data a sentença já havia sido proferida, publicada e registrada, inclusive já se tinha até mesmo interposto recurso de apelação, recurso que o advogado constituído à época (Dr. Luciano Ney Cesconeto) entendeu ser cabível. Sendo assim, não há que se cogitar em violação ao princípio da ampla defesa, haja vista que foi facultado ao advogado constituído perante a sentença proferida utilizar dos recursos cabíveis para a promoção da defesa da recorrente. Caso, o advogado entendesse que a sentença possuía algum vício de obscuridade, omissão ou contradição, deveria naquele momento oportuno ter oposto o recurso cabível (embargos de declaração), se não opôs, foi porque não se vislumbrou nenhum dos referidos vícios” (fls. 89-90, e-doc. 7).
    Como se tem no art. 563 do Código de Processo Penal, a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade (HC n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018, e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), não se declarando “nulidade por mera presunção”. Assim, por exemplo:
    “Habeas corpus. Constitucional. Processual Penal. Audiência de inquirição de testemunhas de acusação realizada sem a presença da paciente. Alegado cerceamento do direito de defesa. Não ocorrência. Ato realizado com a presença do defensor constituído. Inexistência de prejuízo. Precedentes. Ordem denegada. 1. Consoante se infere dos autos, a audiência de inquirição de testemunhas de acusação foi realizada sem a presença da paciente, porém com a presença de seu defensor, de modo que inexiste o alegado cerceamento do seu direito de defesa, uma vez que não configurado o prejuízo apontado. Precedentes. 2. Ordem denegada” (HC n. 130.328, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 16.5.2016). 
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS . QUADRILHA OU BANDO (ART. 288 DO CP). AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS REALIZADA NO JUÍZO DEPRECADO. PACIENTE SOB CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE REQUISIÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A declaração de nulidade no direito penal não prescinde da demonstração do efetivo prejuízo para a defesa, consoante dispõe o artigo 563 do Código de Processo Penal, o que importa dizer que a desobediência às formalidades estabelecidas na legislação processual somente poderá implicar o reconhecimento da invalidade do ato quando a sua finalidade estiver comprometida em virtude do vício verificado. Precedentes: HC 68.436, Primeira Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 27.03.92; HC 95.654, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 15.10.10; HC 84.442, Primeira Turma, Relator o Ministro Carlos Britto, DJe de 25.02.05; HC 75.225, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 19.12.97; RHC 110.056, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 09.05.12. 2. A ausência do acusado na audiência de instrução não constitui vício insanável apto a ensejar a nulidade absoluta do processo, posto tratar-se de nulidade relativa, exigindo-se, para o seu reconhecimento, a demonstração de prejuízo à defesa. 3. In casu, o paciente encontra-se sob custódia e o Juízo deprecante deixou de requisitá-lo para participar de audiência de oitiva de testemunhas no Juízo deprecado, em razão de dificuldades enfrentadas pelo Estado de São Paulo em promover o transporte e a devida escolta de presos, assegurando, todavia, a presença de seu defensor no ato. 4. O defensor do paciente compareceu ao ato processual, tendo, inclusive, formulado reperguntas, comprovando a inexistência de prejuízo para a defesa (pas de nullités sans grief). 5. A possibilidade de o réu não comparecer à audiência é uma expressão do direito constitucional ao silêncio (art. 5º, LXIII, da CF/88), pois nemo tenetur se deterege. 6. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento” (RHC n. 109.978, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.8.2013). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS . INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. SUBSIDIARIEDADE. ALEGADA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA E PER RELATIONEM . NÃO AUTUAÇÃO IMEDIATA EM AUTOS APARTADOS. NULIDADES. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não há nulidade em decisão que, embora sucinta, apresenta fundamentos essenciais para a decretação de interceptação telefônica, ressaltando, inclusive, que o modus operandi dos envolvidos dificilmente poderia ser esclarecido por outros meios (HC 94.028, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe-099 29.5.2009). 2. O uso da fundamentação per relationem não se confunde com ausência ou deficiência de fundamentação da decisão judicial, sendo admitida pela jurisprudência majoritária desta Suprema Corte (RHC 130.542-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 25.10.2016; HC 130.860-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 26.10.2017). 3. A alegação e a demonstração de prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção (HC 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.11.2011). Princípio pas de nullité sans grief. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 127.050-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.10.2018). 
    5. Ademais, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371 (Tema 660), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).
    6. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem para provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se tem na espécie.
    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório nem corrigir erro material, mas tão somente modificar o conteúdo do julgado para fazer prevalecer a tese da embargante. 
    A pretensão da embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello). 
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.083.947-AgR-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.6.2018). 
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS A SEREM SANADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. I - Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos dos arts. 619 do Código de Processo Penal - CPP e 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF, quando na decisão recorrida estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade. II - O embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.160.485-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.3.2019). 
    7. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de abril de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora